Tribunal: TJDFT
Processo: 0735245-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AGRESSÃO E EMPURRAÇÃO ENTRE CRIANÇAS COM 06 (SEIS) ANOS DE IDADE. FATOS PREVISÍVEIS DENTRO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO EM AMBIENTE COLETIVO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PEDAGÓGICA E DISCIPLINAR PRÓPRIA À IDADE, ALÉM DE CONVOCAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica existente entre instituição de ensino e família do aluno deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o CDC, a falha na prestação do serviço enseja a responsabilidade do fornecedor do produto ou do serviço na reparação dos danos suportados pelo consumidor. A responsabilidade é objetiva, ou seja, prescinde da demonstração da culpa, no entanto, deve-se demonstrar o dano e o nexo causal.
2. Para se desvencilhar do dever de reparação, cabe ao fornecedor comprovar a inexistência de vício no serviço prestado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, CDC). Além disso, deve demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste.
3. In casu, os eventos narrados se assemelham mais a desentendimentos isolados, que escalaram para conflitos físicos que, sem maiores consequências, não são estranhos às relações desenvolvidas entre crianças de seis anos em convivência escolar.
4. O enfrentamento dos casos pela ré não configurou omissão defeituosa capaz de gerar dano moral. Portanto, inexiste ato ilícito. E os eventos não extrapolaram o mero aborrecimento.
5. “O descumprimento ou o cumprimento irregular da obrigação não são capazes de causar abalo psíquico superior ao que revela sua análise à luz do homem médio e a experiência comum” (AgRg no REsp 1.269.246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.